Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600182-73.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
28/05/2026
Número: 0600182-73.2026.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE ELEGIBILIDADE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 08/04/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Requerimento
Objeto do processo: REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE ELEGIBILIDADE nº 0600182-
73.2026.6.16.0000, ajuizada por Joselito Canto, com fulcro no artigo 11, § 16, da Lei nº 9.504/97, bem
como no art. 9ºB, da Res. TSE nº 23.609/18, requerendo o processamento do presente
procedimento de jurisdição voluntária, bem como a publicação de edital para fins de eventual
impugnação, precedida do respectivo julgamento. (Trata-se de Requerimento de Declaração de
Elegibilidade onde o requerente alega que a dúvida razoável decorre de discussão judicial anterior;
bem como de relevante alteração legislativa, tendo em vista que teve seu registro de sua
candidatura para o cargo de Deputado
Federal nas Eleições 2022 impugnado, sob a alegação de incidência da inelegibilidade do art. 1º, I,
alínea l, da Lei Complementar nº 64/90 (RCand n º 0600563-23.2022.6.16.0000). o TRE/PR julgou
procedente a impugnação e indeferiu o registro de candidatura, em razão de condenação por ato
de improbidade administrativa,
ocorrida nos autos nº 0003868-40.2002.8.16.0019 (íntegra anexa), entendendo (i) pelo
enquadramento da condenação nos requisitos da inelegibilidade do art. 1º, I, alínea l; e (ii) que a
contagem do prazo de inelegibilidade de 8 anos somente teria se iniciado na data em que o
REQUERENTE quitou a pena de multa, de modo que a inelegibilidade imposta apenas findaria em
01/08/2030.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSELITO CANTO (REQUERENTE)
DIEGO CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(SOCIEDADE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44904002
28/05/2026
15:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44904002 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/05/2026 15:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052815381973400000043839487
Número do documento: 26052815381973400000043839487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 15:40:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.221

REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE ELEGIBILIDADE 0600182-73.2026.6.16.0000 –
Ponta Grossa – PARANÁ
Relatora: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
REQUERENTE: JOSELITO CANTO
SOCIEDADE: DIEGO CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000016861
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. REQUISITOS DO RDE. DÚVIDA RAZOÁVEL. LEGITIMIDADE.
ELEGIBILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI DA FICHA LIMPA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
ELEIÇÕES
2026.
ANUÊNCIA
PARTIDÁRIA.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LC Nº 219/2025). CONTAGEM DO PRAZO DE
INELEGIBILIDADE.
RETROATIVIDADE
INAUTÊNTICA.
INELEGIBILIDADE
AFASTADA NO CASO CONCRETO. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Requerimento de Declaração de Elegibilidade (RDE) ajuizado por pré-
candidato, visando o reconhecimento de sua capacidade eleitoral para disputar as
Eleições de 2026.
2. O pedido se fundamenta na alegação de que, em razão da Lei Complementar nº
219/2025, que alterou o marco inicial para a contagem da inelegibilidade por ato
doloso de improbidade administrativa, não há mais exigência de cumprimento prévio
da pena. Nas Eleições de 2022, o requerente teve seu registro de candidatura
indeferido por condenação anterior por improbidade administrativa, com
inelegibilidade projetada até 2030, pois o prazo era contado a partir do cumprimento
integral das sanções, incluindo o pagamento de multa em 01/08/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44904002 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/05/2026 15:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052815381973400000043839487
Número do documento: 26052815381973400000043839487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 15:40:46
3. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da Lei
Complementar nº 219/2025, que alterou o art. 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei
Complementar nº 64/90, para reavaliar a inelegibilidade decorrente de condenação
por improbidade administrativa, e determinar se o novo marco inicial de contagem
do prazo de 8 (oito) anos, a partir da condenação por órgão colegiado, o torna
elegível para as Eleições de 2026.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Requerimento de Declaração de Elegibilidade (RDE) é o instrumento
processual adequado para pré-candidatos que demonstrem dúvida razoável sobre
sua capacidade eleitoral passiva, exigindo filiação partidária e anuência expressa da
agremiação.
5. As causas de inelegibilidade não possuem natureza jurídica de pena ou sanção,
configurando-se como condições objetivas para a ocupação de cargos eletivos,
devendo ser aferidas com base na lei vigente no momento da formalização do
registro da candidatura ou do julgamento do RDE.
6. A Lei Complementar nº 219/2025 alterou a redação do art. 1º, inciso I, alínea “l”,
da Lei Complementar nº 64/90, estabelecendo que o prazo de 8 (oito) anos de
inelegibilidade por ato doloso de improbidade administrativa é contado diretamente a
partir da condenação por órgão judicial colegiado.
7. No caso concreto, a condenação colegiada do pré-candidato ocorreu e foi
publicada em 2009, de modo que, aplicando-se a nova regra, o prazo de 8 (oito)
anos de inelegibilidade terminou em 2017, não produzindo mais efeitos restritivos
para as Eleições de 2026.
8. A aplicação da nova legislação a uma condenação pretérita para pleitos futuros
não implica retroatividade indevida, mas sim “retroatividade inautêntica”
(retrospectividade), uma vez que as condições de elegibilidade devem refletir o
sistema normativo no momento do pleito, conforme entendimento consolidado do
Supremo Tribunal Federal.
9. Importa destacar que esta análise não constitui uma antecipação da fase de
registro de candidatura, tampouco serve de salvo conduto para o deferimento do
referido registro, na medida em que esse novo instrumento processual (RDE) visa,
na verdade, solucionar de forma prévia uma dúvida razoável sobre um ou mais
aspectos específicos do direito de candidatura, sem que isso implique em coisa
julgada definitiva sobre a elegibilidade do indivíduo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido procedente. Reconhecimento da inexistência de inelegibilidade advinda
especificamente da condenação por improbidade administrativa nos autos nº
0003868-40.2002.8.16.0019 do TJ/PR para as Eleições de 2026.

Num. 44904002 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/05/2026 15:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052815381973400000043839487
Número do documento: 26052815381973400000043839487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 15:40:46
Tese de julgamento: ; 1. As causas de inelegibilidade são condições objetivas para o
exercício de cargos eletivos, devendo ser aferidas com base na legislação vigente
no momento do registro de candidatura ou do julgamento do Requerimento de
Declaração de Elegibilidade (RDE). 2. A Lei Complementar nº 219/2025, ao alterar o
art. 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/90, estabeleceu que o prazo
de 8 (oito) anos de inelegibilidade por ato doloso de improbidade administrativa é
contado a partir da condenação por órgão judicial colegiado, sem a exigência de
cumprimento prévio das sanções. 3. A aplicação da nova sistemática de contagem
do prazo de inelegibilidade a condenações pretéritas para pleitos futuros configura
retroatividade inautêntica (retrospectividade), em consonância com o entendimento
do Supremo Tribunal Federal.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 11, § 16; Resolução nº
23.609/19 do TSE, art. 9º-B; Resolução nº 23.754/2026 do TSE, art. 9º-B, §§ 1º a
14; LC nº 135/2010; LC nº 219/2025; LC nº 64/1990, art. 1º, I, "l"; CPC, arts. 319,
320, 485, IV; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; CF/1988, art. 5º, XXXVI
Jurisprudência relevante citada: ; TSE, REspEl 06004014220206160018, Publicado
em 10/04/2023.; STF, ADC 29 DF, Publicado em 29/06/2012.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/05/2026
RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento de Declaração de Elegibilidade (RDE), ajuizado por JOSELITO
CANTO, visando ter a sua capacidade eleitoral reconhecida para disputar as Eleições de 2026,
com fundamento no artigo 11, § 16, da Lei nº 9.504/97, bem como no art. 9º-B, da Resolução nº
23.609/19 do TSE.
O pedido se funda no fato de que, nas Eleições de 2022, o requerente teve seu registro de
candidatura ao cargo de Deputado Federal indeferido, em razão de condenação anterior por ato
doloso de improbidade administrativa, enquadrada na Lei da Ficha Limpa (LC nº 135/2010).
Naquela ocasião, a Justiça Eleitoral entendeu que o prazo de 8 anos de inelegibilidade só
começaria a ser contado a partir do momento em que se cumprisse integralmente todas as
sanções aplicadas, incluindo o pagamento de multa, que somente ocorreu em 01/08/2022.

Num. 44904002 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/05/2026 15:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052815381973400000043839487
Número do documento: 26052815381973400000043839487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 15:40:46
Consequentemente, o candidato ficaria inelegível até 2030.
Nada obstante, o requerente argumenta que, tendo em vista mudança substancial na legislação
com a aprovação da Lei Complementar nº 219/2025, não há mais exigência de cumprimento
prévio da pena, uma vez que a nova lei alterou o marco inicial para contagem da inelegibilidade,
estabelecendo que os 8 anos passam a ser contados diretamente a partir da data de condenação
por órgão colegiado.
Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, decorreu o prazo
legal sem impugnação (ID 44881506).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo deferimento do pedido,
“reconhecendo-se a inexistência de restrição à capacidade eleitoral passiva do requerente
exclusivamente em relação à condenação por improbidade administrativa havida nos autos de nº
0003868-40.2002.8.16.0019” (ID 43098514).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. De início, observe-se que estão presentes os requisitos necessários para o conhecimento do
presente Requerimento de Declaração de Elegibilidade - RDE, previsto no artigo 11, § 16, da Lei
nº 9.504/97 e no artigo 9º-B, da Resolução nº 23.609/19 do TSE, os quais assim prevêem,
respectivamente:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.
(...)
§ 16. O pré-candidato que demonstrar dúvida razoável sobre a sua capacidade
eleitoral passiva, ou o partido político a que estiver filiado, poderão dirigir à Justiça
Eleitoral Requerimento de Declaração de Elegibilidade (RDE) a qualquer tempo, e a
postulação poderá ser impugnada em 5 (cinco) dias por qualquer partido político
com órgão de direção em atividade na circunscrição. (Incluído pela Lei
Complementar nº 219, de 2025)

Art. 9º-B. O pré-candidato, ou o partido político ao qual estiver filiado, que
demonstrar dúvida razoável sobre sua capacidade eleitoral passiva poderá dirigir à
Justiça Eleitoral Requerimento de Declaração de Elegibilidade (RDE) a qualquer
tempo, podendo a postulação ser impugnada em 5 (cinco) dias por qualquer partido
político ou federação com órgão de direção em atividade na circunscrição. (Incluído
pela Resolução nº 23.754/2026)

Num. 44904002 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/05/2026 15:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052815381973400000043839487
Número do documento: 26052815381973400000043839487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 15:40:46
§ 1º O RDE segue o rito de processamento, inclusive no tocante à sistemática
recursal, da regulamentação referente aos processos de registro de candidatura.
(Incluído pela Resolução nº 23.754/2026)
§ 2º A petição inicial do RDE deve obedecer ao disposto nos arts. 319 e 320, do
Código de Processo Civil. (Incluído pela Resolução nº 23.754/2026)
§ 3º O pré-candidato, para fins do RDE, é qualquer cidadã ou cidadão com filiação
partidária regular. (Incluído pela Resolução nº 23.754/2026)
§ 4º O RDE terá por finalidade a disputa eleitoral que ocorrer imediatamente após
sua propositura, e seu provimento não produzirá efeitos para os pleitos
subsequentes. (Incluído pela Resolução nº 23.754/2026)
§ 5º Todas as publicações e intimações às partes ocorrerão no DJe, não se
aplicando às intimações eletrônicas ao Ministério Público o prazo de consulta
previsto no art. 5º da Lei nº 11.419/2006. (Incluído pela Resolução nº 23.754/2026)
§ 6º A competência para o processamento do RDE obedece à disciplina prevista no
art. 18 desta Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.754/2026)
§ 7º As ações propostas por partido político ou federação deverão ser instruídas
com a anuência do pré-candidato em favor de quem o RDE tenha sido apresentado.
(Incluído pela Resolução nº 23.754/2026)
§ 8º O requerimento de declaração de elegibilidade formulado por pré-candidato
para a disputa das eleições gerais somente será processado com a anuência
expressa do partido ou da federação da respectiva circunscrição. (Incluído pela
Resolução nº 23.754/2026)
§ 9º O Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias da publicação do edital e em
petição fundamentada, pode apresentar impugnação ao RDE. (Incluído pela
Resolução nº 23.754/2026)
§ 10. Serão reunidos para julgamento conjunto o Requerimento de Declaração de
Elegibilidade e o registro de candidatura, salvo na hipótese de tramitarem em
instâncias diversas, situação em que haverá a suspensão do processamento do
RDE até que eventual recurso advindo do registro aporte no Tribunal, sendo
competente para apreciá-los o juiz ou relator que tiver recebido o primeiro. (Incluído
pela Resolução nº 23.754/2026)
§ 11. Em caso de não apresentação do registro de candidatura até o dia 15 de
agosto do ano da eleição, o RDE será extinto sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no art. 29, caput,
desta Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.754/2026)
§ 12. O reconhecimento da capacidade eleitoral passiva restringe-se ao objeto do
pedido deduzido em juízo e, transitado em julgado, impede sua rediscussão no

Num. 44904002 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/05/2026 15:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052815381973400000043839487
Número do documento: 26052815381973400000043839487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 15:40:46
processo de registro de candidatura, desde que mantidos os pressupostos fáticos e
jurídicos que levaram ao seu provimento. (Incluído pela Resolução nº 23.754/2026)
§ 13. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais manterão
página oficial de livre acesso na internet, distinta do sistema de divulgação de
candidaturas e de contas, destinada ao acompanhamento público e individualizado
dos pedidos de RDE. (Incluído pela Resolução nº 23.754/2026)
§ 14. As disposições existentes neste artigo aplicam-se, no que couber, às ações
protocolizadas antes da publicação desta Resolução. (Incluído pela Resolução nº
23.754/2026)

Das disposições legais supra citadas, denota-se que o requerente do RDE deve comprovar a
existência de uma dúvida relevante, atual e bem fundamentada a respeito da situação jurídica
específica, enquanto pré-candidato, no que tange à sua capacidade eleitoral passiva. É
imprescindível que ele especifique qual ou quais dos requisitos são objeto da controvérsia
concreta que justifique a intervenção do Poder Judiciário.
Sobre o tema, leciona o Procurador Regional da República e Membro-Auxiliar da Procuradoria-
Geral Eleitoral, Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves (A Regulamentação do Requerimento de
Declaração de Elegibilidade Conforme a Resolução 23.754/2026 do Tribunal Superior Eleitoral,
disponível
em
file:///C:/Users/065556470604/Downloads/Artigo%20A%20Regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20
do%20Requerimento%20de%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20Elegibilidade%20conform
e%20a%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%2023.7542026%20do%20Tribunal%20Superior%20Eleit
oral%20Arquivo%20(1)%20(1).pdf):
“O RDE não é uma consulta. Ao contrário das consultas feitas ao Tribunal Superior
Eleitoral, que não podem assumir contornos de caso concreto, o RDE exige a dúvida
concreta. Ele não se destina ao exame de questões abstratas, alheias à situação
específica vivenciada pelo requerente que pode repercutir no exercício dos direitos
políticos passivos. Não é ensejo para resolução de quizílias doutrinárias ou de
dúvidas que não estejam amparadas em interpretação possível de eventos fáticos e
jurídicos que acometeram o requerente.
(...)
Limitada a prestação jurisdicional à dúvida veiculada pelo requerente, a impugnação
dos legitimados deve se referir também a ela. Não é possível agregar novos temas
em face daqueles deduzidos pelo autor. Ela deve versar sobre eventuais óbices que
forem encontrados às condições de elegibilidade dentro do espaço fornecido pela
questão apresentada. Por exemplo, se a dúvida surgir de uma decisão do Tribunal
de Contas, em tese apta a gerar inelegibilidade, a impugnação deverá trazer as
razões pelas quais ela deve produzir tal efeito, não podendo invocar outras
restrições eventualmente existentes.”

Num. 44904002 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/05/2026 15:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052815381973400000043839487
Número do documento: 26052815381973400000043839487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 15:40:46

É fundamental, ainda, ressaltar que o requerente precisa ser filiado a um partido político e que
essa agremiação deve manifestar concordância expressa com a propositura da ação. Nesse
contexto, o professor continua ensinando que:
“(...) cidadão sem filiação partidária não é parte legítima para o requerimento. É
exigência aplicável mesmo se o requerimento for formulado antes do prazo mínimo
de seis meses de filiação partidária, estabelecido como condição de elegibilidade.
(...)
A recíproca exigência de anuência procura conciliar duas situações: i) a do pré
candidato, que pode discordar da estratégia do partido de já antecipar questão sobre
eventual impedimento a sua candidatura e, ii) a do partido, que pode ter interesse
em não encorajar tal consulta por parte de um pré-candidato.”

Importa destacar que esta análise não constitui uma antecipação da fase de registro de
candidatura, na medida em que esse novo instrumento processual (RDE) visa, na verdade,
solucionar de forma prévia uma dúvida razoável sobre um ou mais aspectos do direito de
candidatura, sem que isso implique em coisa julgada definitiva sobre a elegibilidade do indivíduo.
Conforme o supracitado §12 do artigo 9º-B da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, a decisão
proferida no RDE somente faz coisa julgada em relação ao ponto específico que foi submetido à
análise judicial antecipada, ou seja, acerca da controvérsia concreta. Essa limitação significa que
a decisão do RDE não impede que: a) o juiz eleitoral, durante o Registro de Candidatura, verifique
a presença ou ausência dos demais requisitos necessários acerca da capacidade eleitoral
passiva; e b) outros legitimados possam suscitar, por meio da Ação de Impugnação de Registro
de Candidatura, outros aspectos relacionados à incidência da regra de elegibilidade no caso
concreto.
Fixadas as premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.

II. Na espécie, verifica-se que o pedido demonstra dúvida razoável acerca da capacidade eleitoral
passiva do pré-candidato, bem como ser o requerente legitimado para a propositura da presente
ação e que a anuência expressa do partido ao qual é filiado encontra-se acostada no ID
44874194, conforme exigem supracitados normativos.
No mérito, o presente requerimento protocolado por Jocelito Canto pretende sua declaração de
elegibilidade, sob o fundamento de que, em que pese a sua condenação por improbidade
administrativa - publicada em maio de 2009 -, mudanças legislativas recentes alteraram a
contagem do período de inelegibilidade, permitindo que ele seja considerado apto para o pleito de
2026.

Num. 44904002 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/05/2026 15:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052815381973400000043839487
Número do documento: 26052815381973400000043839487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 15:40:46
O requerente aduz que a condenação sofrida nos autos nº 0003868-40.2002.8.16.0019 do TJ/PR
(ID 44874195 e seguintes) não é apta a atrair a incidência da causa de inelegibilidade no pleito de
2026, por força da nova redação da alínea “l” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº
64/1990, de seguinte teor:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de
improbidade administrativa que importe, concomitantemente, na parte dispositiva da
decisão, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação
por órgão colegiado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos; (Redação dada
pela Lei Complementar nº 219, de 2025) (Grifamos)

Assim, a análise a ser realizada nos presentes autos cinge-se a verificar se a mudança legislativa
promovida pela Lei Complementar nº 219/2025 pode ser aplicada para reavaliar condenação
passada de Jocelito Canto, de forma a antecipar o fim do seu prazo de inelegibilidade e permitir a
sua candidatura nas eleições de 2026.
Na hipótese, percebe-se que a Lei Complementar nº 219/2025 alterou a regra de inelegibilidade -
art. 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº 64/90 - decorrente de condenação por improbidade
administrativa. Pela nova redação, o prazo de 8 anos passou a ser contado diretamente a partir
da condenação por órgão judicial colegiado.
Aplicando-se a nova regra ao caso concreto, constata-se que o acórdão colegiado do Tribunal de
Justiça do Paraná, que condenou o pré-candidato, foi proferido e publicado no ano de 2009 (ID
44874196, p 161), a partir de quando se iniciou a contagem do prazo de 8 anos de inelegibilidade.
Assim, verifica-se que referido terminou em 2017, não produzindo mais efeitos restritivos para as
eleições vindouras de 2026.
Com efeito, as causas de inelegibilidade não têm natureza jurídica de pena ou sanção, sendo
apenas condições objetivas para a ocupação de cargos eletivos. Por isso, essas condições
devem ser avaliadas com base na lei vigente no momento da formalização do registro da
candidatura ou do julgamento do Requerimento de Declaração de Elegibilidade (RDE):
"(...) as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas
no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as
alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a
inelegibilidade."
(TSE — REspEl 06004014220206160018 — Publicado em 10/04/2023)

Num. 44904002 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/05/2026 15:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052815381973400000043839487
Número do documento: 26052815381973400000043839487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 15:40:46

Além disso, é importante consignar que a aplicação da nova legislação a uma condenação
pretérita não implica retroatividade indevida, uma vez que a lei se aplica a pleitos de candidatura
futuros - no caso as Eleições de 2026 - e não visa alterar registros de candidaturas passadas.
Nesse sentido, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal - proferido durante o
julgamento das ADCs 29 e 30 sobre a Lei da Ficha Limpa -, de que que considerar fatos
passados para avaliar a elegibilidade futura não viola a Constituição, caracterizando-se como
uma "retroatividade inautêntica" (ou retrospectividade), já que as condições de elegibilidade
devem refletir o sistema normativo no momento do pleito:
“A elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico – constitucional e
legal complementar – do processo eleitoral, razão pela qual a aplicação da Lei
Complementar nº 135/10 com a consideração de fatos anteriores não pode ser
capitulada na retroatividade vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição, mercê de
incabível a invocação de direito adquirido ou de autoridade da coisa julgada (...)
anteriormente ao pleito; subjaz a mera adequação ao sistema normativo pretérito
(expectativa de direito).”.
(STF — ADC 29 DF — Publicado em 29/06/2012)

Assim, verificada a expiração do prazo de inelegibilidade, em face da nova sistemática de
contagem e dos marcos temporais estabelecidos pela LC nº 219/2025, conclui-se que não há
impedimento à capacidade eleitoral passiva do requerente no que concerne ao presente caso
concreto e específico.
Deste modo, considerando os argumentos apresentados pelo requerente, a relevância dos
direitos políticos e a necessidade de se buscar a interpretação que confira a maior efetividade
possível ao direito à elegibilidade, o pleito deve ser acolhido.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por julgar PROCEDENTE o presente Requerimento de Declaração de
Elegibilidade proposto por JOSELITO CANTO, e, via de consequência, reconhecer a inexistência
de inelegibilidade advinda da condenação por improbidade administrativa nos autos nº 0003868-
40.2002.8.16.0019 do TJ/PR.
Com eventual apresentação do Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do requerente,
determino a reunião com os presentes autos, nos termos do §10 do art. 9ª-B da Resolução nº
23.609/2019 do TSE.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44904002 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 28/05/2026 15:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052815381973400000043839487
Número do documento: 26052815381973400000043839487
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 15:40:46

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE ELEGIBILIDADE (15694) Nº 0600182-73.2026.6.16.0000 -
Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR(A): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - REQUERENTE:
JOSELITO CANTO - Representantes do(a) REQUERENTE: DIEGO CAMPOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - PR000016861, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Clauda Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 27.05.2026